Tribunal: TJSP
Processo: 1044684-21.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Questionamento de notas fiscais emitidas pela requerida nas quais constariam informações pessoais do autor, mesmo após o término de seu contrato de trabalho. Elementos apresentados os autos que indicam que, na verdade, as notas impugnadas

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Questionamento de notas fiscais emitidas pela requerida nas quais constariam informações pessoais do autor, mesmo após o término de seu contrato de trabalho. Elementos apresentados os autos que indicam que, na verdade, as notas impugnadas consistiam em notas fiscais de devolução de bens que haviam sido dados em comodato durante a vigência do contrato de trabalho do autor, ocasião em que ele constou expressamente nas notas de saída como destinatário. Autor que ocupava, então, o cargo de 'gerente de administração e serviços no setor de frota, reembolso de despesas de viagem e seguros' tendo ingerência sobre tal operação. Utilização de seus dados nas notas de devolução que decorre do quanto declarado no momento da saída dos bens. Eventual irregularidade contábil de tal operação que não implica em dano à imagem, honra, reputação ou crédito do autor, estando ausentes no caso dos autos os elementos necessários para a configuração de danos morais. Precedente. Dados do autor que foram obtidos pela requerida em razão do contrato de trabalho e antes da vigência da LGPD, estando ausente dano concreto decorrente de sua utilização. Sentença confirmada. Sucumbência recursal do autor. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 42827).